Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ART. 4o DO DECRETO-LEI 911/69. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONVERSÃO. PEDIDO DE REVERSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043 de 2014, concede ao credor a possibilidade de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução quando as tentativas de localização do bem restarem infrutíferas.
2. Havendo a conversão do feito em ação executiva, haverá o declínio de competência para o processamento da ação para uma das varas especializadas em execução, na forma estabelecida pela Resolução TJDFT no 11/2012, alterada pela Resolução no 8 de 29/07/2019, considerando as alterações advindas da incompetência funcional do Juízo originário.
3. Lado outro, não existe previsão legal para a situação reversa, isto é, a efetivação de uma nova reversão do feito para ação de busca e apreensão, ainda que o executado não tenha se oposto à pretensão,
sendo defeso ao exequente dispor da ação conforme seu próprio alvitre, inclusive porque, tal medida implicaria não apenas mudança do rito processual, da causa de pedir e do pedido, mas em novo descolamento de competência, a revelar utilização abusiva do direito de ação.
4. Considerando a impossibilidade de uma nova reversão do feito para ação de busca e apreensão, caberá ao juízo suscitado o processamento da ação executiva.
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.